Tribunal: TJSP
Processo: 1054571-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de reparação de danos cumulada com cobrança – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não ocorrente – Compra de reservatório elevado de água – Contratação da requerida Hinter para fabricação do produto, com fornecimento de materiais – Cancelamento do pedido sob a alegação de atraso na entrega do produto – Inadimplemento contratual incontroverso – Entretanto,

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de reparação de danos cumulada com cobrança – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não ocorrente – Compra de reservatório elevado de água – Contratação da requerida Hinter para fabricação do produto, com fornecimento de materiais – Cancelamento do pedido sob a alegação de atraso na entrega do produto – Inadimplemento contratual incontroverso – Entretanto, fatos que demonstram a existência de conluio entre as empresas requeridas com causação de prejuízo material à autora – Dever de reparar o prejuízo, e de forma solidária – Artigos 265 e 942, ambos do Código Civil – Notas fiscais que comprovam o prejuízo – Valor das notas, que, contudo, somam a quantia de R$ 72.001,76.

Apelação parcialmente provida.